Tribunal: TJES
Processo: 5000684-57.2024.8.08.0046
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000684-57.2024.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANIA DA CONCEICAO BATISTA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000684-57.2024.8.08.0046

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: TANIA DA CONCEICAO BATISTA

JUIZ SENTENCIANTE: EDUARDO GERALDO DE MATOS

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
NÃO CONTRATADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO JUNTADA DO CONTRATO PELO RECORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. NECESSIDADE.
PEDIDO REALIZADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial e declarou nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como fixou danos morais e determinou à restituição, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário da autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o recorrente comprovou contratação válida do cartão de crédito com reserva de margem consignável, (ii) se estão presentes os pressupostos para a reparação por danos morais, (iii) se o valor da condenação pelos danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, (iv) se comprovada a má-fé geradora da restituição, em dobro, dos valores descontados e (v) saber se cabe pedido em sede de contrarrazões para modificar sentença.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A falha na prestação de serviço resta demonstrada com a cobrança de contribuição atrelada a um cartão de crédito não solicitado ou autorizado pela recorrida, superando os limites do mero aborrecimento cotidiano, gerando violação aos direitos da personalidade da consumidora.

4. O valor fixado à título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

5. Evidenciada a falha na prestação do serviço, impõe-se a nulidade do contrato. A restituição em dobro é devida quando configurada cobrança indevida com má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. Não é possível realizar pedido de modificação da sentença em sede de contrarrazões recursais, já que a peça tem o escopo de se contrapor às razões recursais. Não conhecimento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova da contratação válida do contrato de crédito com reserva de margem consignável configura falha na prestação do serviço e má-fé da instituição financeira, ensejando a reparação por danos morais e devolução, em dobro, pelos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora. 2. A quantia fixada pelo dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante

."

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF).

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
TANIA DA CONCEICAO BATISTA
em face do
BANCO PAN S.A.
, na qual a parte autora narra, brevemente, que possui benefício previdenciário, qual seja, APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PREVIDENCIÁRIA, sob o NB 513.233.746-1.

Aduz que ao retirar o extrato detalhado do benefício, constatou que, desde 09/2022 foi incluso pelo requerido um cartão de crédito da modalidade RCC “empréstimo consignado pela modalidade cartão de crédito”, contrato sob nº 760044944-6, dessa forma vem sofrendo descontos mensais em seu benefício.

Menciona que diligenciou na busca de informações. Primeiramente, perante a agência do INSS, que o orientou a buscar ajuda profissional, visto que, tais descontos têm como origem a contratação de “cartão de crédito consignado”, serviço que se opera mediante a incidência de descontos direto no benefício previdenciário e com periodicidade mensal na forma de RCC – RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO.

Assevera que não se recorda de eventual contratação vinculada ao serviço mencionado e nem mesmo de ter sido informado como funciona a operacionalização, em especial no que tange a taxa de juros, formas de desconto e o prazo de pagamento do negócio jurídico denominado “cartão de crédito consignado”.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 18425620):

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 760044944-6, objeto da presente lide, determinando o retorno das partes ao status quo ante. Em consequência, determino que o réu, BANCO PAN S.A., se abstenha de efetuar novos descontos a título de RMC no benefício previdenciário da autora, TANIA DA CONCEICAO BATISTA, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

b) CONDENAR o réu, BANCO PAN S.A., a restituir à autora, TANIA DA CONCEICAO BATISTA, em dobro, todos os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário em decorrência do contrato ora anulado, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, devidamente corrigidos monetariamente pelo índice da Corregedoria-Geral de Justiça do TJES desde a data de cada desconto indevido (Súmula 43 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (art. 405 do CC).

c) CONDENAR o réu, BANCO PAN S.A., a pagar à autora, TANIA DA CONCEICAO BATISTA, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria-Geral de Justiça do TJES a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

d) FACULTO ao réu a compensação de eventual valor que tenha sido creditado na conta da autora por ocasião da contratação ora anulada, devidamente corrigido monetariamente desde a data do crédito.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 18425623) aduzindo, que não restou caracterizado qualquer tipo de abalo a ensejar a indenização por danos morais ou má-fé que implicaria na devolução, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário da parte autora. Como pedido subsidiário, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões (ID 18425623) pugnando pelo improvimento do recurso. Por fim, pugna pela fixação de R$10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais pleiteados.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, e
m sede de contrarrazões, a recorrida realizou pedido para que o valor estipulado na indenização pelos danos morais seja majorado, contudo, nesta fase procedimental, não cabe pedido que não seja combater a matéria alegada nas razões recursais, uma vez que não é meio adequado para buscar a modificação da sentença, conforme jurisprudência pátria que colaciono abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DANOS MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTIA INDENIZATÓRIA FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - O pedido de majoração da indenização por danos morais realizado em sede de contrarrazões não é admissível, visto que a referida peça processual tem como escopo único rebater as razões do apelo, a fim de que ele não seja conhecido ou provido. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do pedido ora formulado em sede de contrarrazões, por não ser esta a via adequada para tanto.
(...). 5 Â Apelo conhecido e desprovido. (TJ-PI - AC: 00001962320128180082 PI 201500010022953, Relator.: Des. Oton Mário José Lustosa Torres, Data de Julgamento: 13/10/2015, 4ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 23/10/2015)

Assim,
não conheço
do pedido de majoração do dano moral fixado na sentença.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira recorrente comprovar a validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e dos correlatos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório por não lograr êxito em comprovar a validade do contrato firmado entre as partes, mormente, considerando que não foi juntado o referido contrato para atestar se o aceite da recorrida foi realizado validamente e redigido de forma que não deixe dúvidas sob seu objeto.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo de origem, nos mesmos termos:

A parte autora nega veementemente ter contratado o cartão de crédito consignado, alegando que foi induzida a erro, pois sua intenção, se houvesse, seria a de contratar um empréstimo consignado convencional, com parcelas fixas e prazo determinado.

O banco réu, por sua vez, em sua contestação (Num. 52469881), limitou-se a defender genericamente a legalidade do produto e a regularidade do processo de contratação, sem, contudo, acostar aos autos qualquer documento essencial para o deslinde da controvérsia. Mesmo após a inversão do ônus probatório, que lhe impunha o dever de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o requerido quedou-se inerte, deixando de apresentar o instrumento contratual devidamente assinado pela consumidora, gravações de áudio de eventual contratação por telefone ou qualquer outro elemento probatório que atestasse a anuência inequívoca da requerente com os termos específicos do cartão de crédito consignado.

A ausência do contrato é fato de extrema relevância. Sem ele, é impossível aferir se a consumidora foi cientificada de forma clara e adequada sobre as condições do negócio jurídico, como determina o artigo 6º, inciso III, do CDC, que estabelece como direito básico do consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".

Reforço o fato de que o recorrente não colacionou aos autos o contrato de cartão de crédito, nem extratos demonstrando o uso do cartão com compras no comércio ou a realização de saques complementares, o que descaracteriza a natureza do contrato defendido pelo recorrente (cartão de crédito com reserva de margem consignável).

Em relação ao pedido de reforma dos danos morais, entendo que a falha na prestação de serviço do recorrente, correlata a cobrança de contribuição atrelada a um cartão de crédito não solicitado ou autorizado pela recorrida, superou os limites do mero aborrecimento cotidiano, gerando violação aos direitos da personalidade do consumidor, presumivelmente considerados.

Restou, portanto, caracterizada a falha na prestação do serviço, sendo devida a reparação pelos danos morais, considerando a natureza do desconto em benefício previdenciário e a idade do autor.

Quanto ao valor fixado a título de compensação moral (R$ 5.000,00), não se mostra exorbitante nem irrisório, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aplica-se, no ponto, o Enunciado n. 32 das Turmas Recursais do ES:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”

Por fim,
a restituição em dobro dos valores, determinada na origem, mostra-se correta, pois configurada a má-fé da instituição ao impor uma contratação não solicitada pela consumidora, em violação ao art. 42, parágrafo único, do CDC.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)